Tribunal: TJMT
Processo: 1042514-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042514-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.454.701-77 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1042514-67.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

GABRIELA GONCALVES DE QUEIROZ

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS –

ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que
julgou improcedente a ação,
ante a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial.

A recorrente requer a reforma a sentença para declarar a nulidade do contrato de trabalho, reconhecendo o direito de receber o fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS que faz jus, referente aos mais de 05 (cinco) anos em que laborou em favor do recorrido.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público

opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a recorrente busca o recolhimento do FGTS de todo o período laborado como
na função de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A1,
dos contratos celebrados entre os anos de 2011 a 2019.

DO FGTS

Verifica-se que, em situações urgentes e imprevisíveis, o Recorrido pode realizar a contratações de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Com efeito, os servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, pois são contratados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Todavia, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Na espécie, restou comprovado que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato da parte autora com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Em que pese no primeiro grau a parte autora ter juntado apenas as Cédulas C, em grau de recurso apresentou parte dos contratos firmados. De 2011 a 2015 laborou na mesma Escola, Escola Estadual Raimundo Pinheiro da Silva, desempenhando a mesma função.

Não apresentou os contratos de 2016 a 2018, sendo o contrato de 2019 firmado com outra escola, o que desvincula os anteriores devidamente comprovados, de 2011 a 2015 na mesma instituição,

Em se tratando de vínculos diversos, não se considera a renovação nula. Nesse sentido os seguintes recursos de minha relatoria: 1002336-12.2021.8.11.0011, 1003819-96.2021.8.11.0037 e 1003848-49.2021.8.11.0037.

Portanto, da Escola Estadual Raimundo Pinheiro da Silva, foram apresentados os contratos dos anos de 2011 a 2015, que somados os meses trabalhados totalizam 45 meses e 16 dias.

Assim,

verifico que a contratação contrariou a Lei Complementar Estadual no 600/2017 que elenca as hipóteses permitidas de contratação temporária. Vejamos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
(destaquei)

Assim, o vínculo pode alcançar até 24 meses efetivamente trabalhados, sendo extrapolado no presente caso.

Anuncio ainda os precedentes desta Turma Recursal sobre o mesmo tema nos recursos: 1003231-76.2016.811.0001 e 0010730-62.2015.8.11.0002.

Portanto, a recorrente faz jus ao FGTS.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Destaco que no presente caso não ocorreu a prescrição, o que analiso de ofício, por ser matéria de ordem pública.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) anos para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, ficando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 29/10/2020, visando créditos de FGTS referentes ao período trabalhado de 2011 a 2019.

Considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Portanto, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos para a autora.

Na fase de execução do julgado deverá ser observado o período trabalhado, considerado o valor mês a mês eventualmente pago a trabalhadora, e, sobre esse valor aplicar o índice de FGTS de 8%, nos moldes legais.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para condenar o recorrido ao pagamento de:

c) FGTS em 8% do período de 02/08/2011 a 12/02/2016, mês a mês, com a atualização mensal a ser feita pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ter sido depositados e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009 a partir da citação válida, moldes do TEMA 810 do STF.

Caberá a autora/recorrente apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados, não se tratando de decisão ilíquida, e sim de mera apresentação de planilha de cálculos, facilmente obtida por mera aritmética.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Por derradeiro,
o art. 26, § único da Lei 8036/90, bem como pela dicção do artigo 26-A da mesma lei, aponta que o pagamento do FGTS deverá ser feito com o depósito dos valores do FGTS em conta vinculada ao autor, sendo que,
tal assunto, inclusive já foi tema de decisão pelo TST, no RR-97400-57.2001.5.04.0029.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022